Tribunal: TJMT
Processo: 1022865-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022865-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DAGNER BREMBATTI LTDA - CNPJ: 40.073.057/0001-35 (AGRAVANTE), DAGNER BREMBATTI - CPF: 033.435.831-03 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), DAGNER BREMBATTI - CPF: 033.435.831-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA E REVISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PARCELAS VINCENDAS. DECISÃO RETIFICADA PARCIALMENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação mandamental de prorrogação de dívida com revisão contratual, retificou de ofício o valor da causa para o valor integral dos contratos. A agravante sustenta que o valor correto corresponde apenas às parcelas cuja prorrogação e revisão se pretende.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ações que visam à revisão de cláusulas e prorrogação de parcelas, o valor da causa deve corresponder ao total dos contratos ou apenas ao montante controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o proveito econômico imediato buscado, conforme o art. 292, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ e do TJMT estabelece que, em ações de prorrogação ou revisão contratual, o valor da causa deve corresponder à soma das parcelas discutidas, e não ao total do contrato.

No caso, a parte autora não busca a nulidade dos contratos, mas apenas a revisão de encargos e a prorrogação das parcelas vincendas, o que justifica a fixação do valor com base no montante dessas parcelas.

Embora o valor atribuído inicialmente na ação (R$ 169.412,76) seja mais adequado que o arbitrado de ofício (R$ 2.366.488,00), deve ser ajustado para refletir exatamente o total das parcelas futuras objeto da ação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, DAGNER BREMBATTI LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência no. 1001688-56.2025.8.11.0087, retificou, de ofício, o valor da causa.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma que: (i) a decisão recorrida desconsidera a real natureza jurídica da pretensão deduzida, que busca apenas a revisão de cláusulas específicas de contratos e não a invalidação integral dos pactos firmados com o agravado; (ii) o valor da causa atribuído na inicial – R$ 169.412,76 – representa o exato proveito econômico pretendido, conforme exigido pelo art. 292, II, do CPC, não havendo que se falar em adoção do valor global dos contratos; (iii) a fixação do valor da causa em R$ 2.366.488,00 viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça (art. 5.o, XXXV, da CF), ao impor indevido ônus financeiro ao jurisdicionado; (iv) o critério adotado pelo Juízo de origem contraria a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais, que assentam que o valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial da lide, isto é, o montante controvertido

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer como adequado o valor da causa atribuído na inicial, no importe de R$ 169.412,76.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido na liminar de Id. n.o 305710380.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 315891853.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A matéria em análise cinge-se à legalidade da decisão que, em ação mandamental de prorrogação de dívida e revisão contratual, determinou a retificação do valor da causa para o valor integral dos contratos firmados entre as partes, sob o fundamento de que tal valor representa o verdadeiro proveito econômico pretendido.

Pois bem.

A fixação do valor da causa está disciplinada pelo artigo 292 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;”

E, de acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Conforme interpretação sistemática do dispositivo, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico imediato da demanda, isto é, à utilidade concreta que a parte autora busca obter por meio da tutela jurisdicional.

Quando a demanda objetiva a revisão de cláusulas contratuais ou a prorrogação de parcelas vincendas, é imperioso que o valor atribuído à causa reflicta o montante diretamente envolvido na controvérsia, e não o valor integral do contrato, salvo se este estiver sendo impugnado em sua totalidade.

No caso em exame, conforme se extrai da inicial e do recurso, o agravante não nega a existência dos contratos, tampouco pretende sua rescisão ou anulação. Sua pretensão limita-se à revisão de encargos contratuais específicos e à prorrogação das parcelas vincendas, o que se amolda à jurisprudência consolidada desta Corte e de outros tribunais, no sentido de que o valor da causa, em tais hipóteses, deve abranger as parcelas que se pretende revisar ou prorrogar.

Aliás, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou, em precedentes recentes e específicos sobre ações mandamentais de prorrogação de crédito rural, que:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – R$1.000,00 INDICADO COMO VALOR DA CAUSA –
DECISÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO PARA O EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDE PRORROGAR – ART. 292, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO QUE ENGLOBA AS PARCELAS VINCENDAS –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 24 PRESTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 233, §3o, I, DO CNGC-TJ/MT – PARCELAMENTO EM ATÉ 6 PRESTAÇÕES MENSAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. À vista do disposto no inciso II do art. 292 do CPC/15, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais para fins de alongamento ou prorrogação dos vencimentos das parcelas, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, não havendo como se admitir que a parte autora indique o valor que bem entender para fins de alçada. 2. Se o autor pretende a alteração de cláusulas contratuais de cédulas bancárias com prorrogação de todas as respectivas parcelas, cujo somatório ultrapassa R$3.000.000,00, este deve ser o proveito econômico almejado. 3. Se o pedido de prorrogação também engloba as parcelas vincendas, descabida a apuração do valor da causa apenas a partir do somatório das prestações já vencidas. 4. Ainda que a norma do §6o do art.98 do CPC/15 admita o parcelamento das custas iniciais, o inciso I do §3o do art.233 do CNGC deste Tribunal limita essa possibilidade em até 6 (seis) prestações. 5. Recurso provido em parte.-”
(N.U 1012176-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA.
VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O MONTANTE CONTROVERTIDO.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 6 PRESTAÇÕES MENSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e retificou o valor da causa para R$2.658.268,92 em Ação Declaratória para Reconhecimento de Direito à Prorrogação de Crédito Rural. O agravante alega hipossuficiência econômica e sustenta que o valor da causa deve ser mantido no patamar inicialmente atribuído ou, subsidiariamente, fixado no valor da parcela vencível no ano corrente. Alternativamente, requer o parcelamento das custas em 20 vezes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça ao produtor rural agravante; (ii) estabelecer se o valor da causa deve ser retificado conforme decidido pelo juízo de origem; e (iii) determinar a possibilidade e os limites legais do parcelamento das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte, como a demonstração de receita bruta anual superior a R$6,7 milhões no caso do agravante. 4. A mera alegação de prejuízo econômico e existência de dívidas bancárias não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo quando os documentos indicam capacidade financeira significativa. 5.
O valor da causa em ação que visa à modificação de cláusulas contratuais deve corresponder ao valor da parte controvertida do contrato, nos termos do art. 292, II e §3o, do CPC, o que justifica a retificação para R$2.658.268,92, correspondente às parcelas objeto da pretensão de prorrogação.
6. O parcelamento das custas pode ser concedido com fundamento no art. 98, §6o, do CPC, mas deve observar o limite máximo de seis prestações, conforme o art. 233, §3o, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência financeira pode ser relativizada quando elementos objetivos indicarem a capacidade da parte para suportar as despesas do processo. 2. O valor da causa em ação que busca prorrogação de cláusulas contratuais deve refletir o montante das parcelas cujo vencimento se pretende postergar. 3. É admissível o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, observado o limite previsto no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.”
(N.U 1019010-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Portanto, não se justifica a fixação do valor da causa no montante integral da dívida (R$ 2.366.488,00), sobretudo porque o objeto da ação restringe-se à prorrogação das parcelas vincendas e revisão de encargos, e não à invalidação total dos contratos.

Entretanto, o valor de R$ 1.000,00 indicado inicialmente na autuação do recurso é irrisório e não guarda nenhuma correspondência com o conteúdo econômico da demanda. A inicial da ação originária indicava o valor de R$ 169.412,76, correspondente à soma dos encargos que se buscava revisar, o qual parece mais próximo da realidade litigiosa.

Contudo, conforme o entendimento consolidado desta Corte e dos precedentes trazidos aos autos, quando o pedido compreende a prorrogação das parcelas vincendas, o valor da causa deve refletir o somatório dessas parcelas futuras. E isso deve ser apurado com base nos contratos em questão.

Dessa forma, impõe-se a retificação do valor da causa para que corresponda ao somatório das parcelas cujo vencimento se pretende prorrogar, e não ao valor integral do contrato.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto ao valor da causa, determinando que este seja corrigido para corresponder ao somatório das parcelas cujo vencimento se pretende prorrogar e revisar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025